Tribunal: TJSP
Processo: 2200320-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Habeas corpus. Roubo e Associação Criminosa. Excesso de Prazo. Pandemia COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Nulidade da prova. Via estreita. Impossibilidade de análise da questão com profundidade. Documentos extraviados. Não comprovação. ORDEM DENEGADA.